Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. ISONOMIA. AUSÊNCIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.

1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, como direito fundamental, nos termos do art. 205 e 208.

2. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de efetuar a inscrição da criança em creche ou em unidades pré-escolares, diante da preponderância de princípio fundamental basilar da Carta Magna de 1988 – a dignidade da pessoa humana. Precedentes.

3. A efetivação do direito ao aprendizado não se encontra adstrita à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública. A força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo de conveniência e oportunidade. Precedentes.

4. Deu-se provimento ao apelo para determinar ao Ente Federativo que matricule a menor em creche pública ou conveniada.